Tribunal: TJPA
Processo: 0808911-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808911-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINERACAO BURITIRAMA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO ÓRGÃO AMBIENTAL. TERMO DE INTERDIÇÃO INTERROMPENDO AS ATIVIDADES DA EMPRESA. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. POSSÍVEL IRREGULARIDADE PRATICADA PELA AGRAVADA QUE PODE SER CLASSIFICADA DE CUNHO FORMAL. CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE GERAR DANO MATERIAL CONCRETO À SAÚDE PÚBLICA OU AO MEIO AMBIENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, mantendo a decisão agravada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e José Torquato Araujo de Alencar (Convocado).

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado do Pará

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0846761-98
.2019.8.14.0301
) proposto pela empresa
MINERAÇÃO BURITIRAMA S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência, vazada nos seguintes termos (id nº 12466006):

“Isto posto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA,
no sentido de determinar ao
ESTADO DO PARÁ
a suspensão do Termo de Interdição nº TIT-3-S/19-08-00004, de modo a permitir a continuidade da atividade de exploração e beneficiamento de manganês, pela Mineradora Buritirama S.A e da respectiva cadeia produtiva e do escoamento, sem prejuízo da atividade fiscalizatória do Poder Público.

Intime-se o
ESTADO DO PARÁ
para ciência e cumprimento da presente decisão.

Intime-se a parte autora a fim de que, nos termos do artigo 303, §1º, inciso I, promova o aditamento da petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias.

Expeça-se o Mandado de Intimação, em caráter de urgência.”.

Em suas razões (id 1644305), o agravante relatou que
a agravada objetiva a tutela liminar de urgência para garantir a suspensão de todos os efeitos e eficácia das determinações de embargos/interdições constantes do Termo de Interdição TIT 3-S/19-08-00004.

Disse que a agravada buscou afastar a interdição para que se garantisse a continuidade de suas atividades e operações, tanto às referentes ao processo de extração, quanto às de beneficiamento do minério, permitindo o escoamento dessa produção pelas transportadoras que estariam “devidamente” licenciadas.

Afirmou a agravante que, primeiramente, fora protocolado pela agravada, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, sob o nº 1288/2014, em 16/01/2014, pedido de renovação de Licença de Operação nº 6672/2012 para extração e beneficiamento de minério de manganês no Município de Marabá/PA, porém, em 29/08/2019, fora lavrado Auto de Infração AUT-3-S/19-08/00215 em face da empresa agravada em razão de ter prestado informações falsas, já que fora constatado pela equipe de fiscalização da SEMAS O-19-08/032, em 28/08/2019, que a empresa recorrida estava realizando a atividade de transportes de minério de manganês por empresas transportadoras não licenciadas para a atividade ou empresas licenciadas, porém com frota não vinculada à licença de operação.

Alegou que, em maio de 2019, a diretoria de Licenciamento da SEMAS/PA notificara (Notificação nº 118937/CMINA/DLA/SAGRA/2019) a empresa agravada para informar a razão social, CNPJ e licença de operação das empresas que realizavam o transporte de minério de manganês, desde a saída, no local da extração, até o embarque, assim como o regime de transporte (caminhões/dia).

Explicou que, em resposta à notificação mencionada, a agravada protocolou em 10/05/2019 o documento informando que o transporte de minério de manganês extraído e beneficiado pela empresa estava sendo realizado por três empresas transportadoras, quais sejam, Transporte Vale do Tocantins Ltda, Rodojunior Transporte Ltda e Fribon Transportes Ltda.

Aduziu que, durante a fiscalização
in loco
, foram identificadas 6 (seis) empresas realizando o referido transporte de minério de manganês, a saber, Alfa Transportes e Logística Ltda, Fribon Transportes Ltda, Zalog Operadora Logística Ltda, Continuun Logística Eireli-EPP, Primotech e Cooperativa Mista de Caçambeiros e Proprietários e Máquinas de Marabá (Comiscamar) contrariando o Documento n° 19112/2019 apresentado pela agravada.

Informou, ainda, que das 6 (seis) empresas constatadas como sendo utilizadas, apenas 1 (uma) havia sido informada pela agravada, além de ter sido verificado que tais empresas não possuíam regular licença ambiental.

Esclareceu que, diante disso,
a equipe de fiscalização solicitara aos representantes agravada as licenças de operação de transporte de minério, que rotineiramente os motoristas apresentam na portaria, juntamente com a ordem de carregamentos oriundos das empresas transportadoras, tendo sido apresentadas apenas cinco Licenças de Operação, correspondentes às empresas Fribon Transportes Ltda (LO nº 11405/2018), Alfa Transportes e Logística Ltda – Alfa Transportes (LO nº 11812/2019), Rodojunior Transporte Ltda (LO n° 11291/2018), Transportes Vale do Tocantins Ltda (LO n° 10845/2017), Continuun Logística – EIRELI – EPP (LO N° 11795/2019) e quatro protocolos de pedido de Licença de Operação para as empresas Zalog Operadora Logística Ltda (PROC. n° 45713/2018), Irmãos da Rolt Transporetes, Importação e Exportação Ltda (PROC. nº 40760/2017), Bento Transportes Ltda (Proc. n° 54540/2018), Nilton Junior Transportes (Proc. n° 7951/2019).

Acrescentou que a SEMAS verificou no SIMLAM que apenas duas das empresas já possuíam licença de operação, a Zalog Operadora Logística Ltda, com licença emitida dois dias após a fiscalização em campo e a Irmãos da Rolt Transportes, Importação e Exportação Ltda.

Sustentou ser evidente a omissão da empresa agravada, que prestou informações falsas ao órgão ambiental competente, posto que no Documento nº 19112/2019 apresentado por ela, constam apenas três empresas, o que deu ensejo ao processo punitivo nº 36134/2019.

Disse que, além disso, durante análise documental, a SEMAS constatara que a agravada protocolizou o documento de atendimento das condicionantes fora dos prazos exigidos, sendo também responsabilizada, conforme o Processo Administrativo Punitivo nº 36161/2019, além de ter incorrido em outros autos de infração.

Defendeu, assim, que, diferentemente do que alegara a agravada na inicial, as atuações estão cobertas de legalidade, delimitando especificamente quais eram as transportadoras não licenciadas ou não vinculadas à frota, assim como quais condicionantes não foram cumpridas no prazo exigido pela LO nº 6672/2012 (Apresentação dos RIAAs dos períodos de 2012, 2013, 2014 e 2015 e as condicionantes de número 01, 02,04,05 e 06), ou seja, a empresa agravada fora interditada (TIT 3-S/19-08-00004) por todas as infrações cometidas, em consonância com o princípio da precaução que tutela o meio ambiente.

Defendeu ainda, que, diante da realidade dos fatos, faz-se imprescindível a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Interdição nº TIT-3-S/19-08-00004, de modo a permitir a continuidade da atividade de exploração e beneficiamento de manganês, pela Mineradora Buritirama S.A.

Para fundamentar a sua pretensão recursal, o Estado do Pará sustentou que não foram preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” em favor da empresa agravada, pelo que não caberia a concessão da tutela de urgência.

Aduziu que agiu dentro da legalidade, visto que, em face do poder de polícia, que pode ser preventivo ou repressivo, o poder público dispõe de atribuições de fiscalização, por meio da qual se impõe sanções administrativas como instrumento da tutela administrativa e como meio de se coibir a prática de infrações ambientais, de forma que a atuação do órgão ambiental estaria em consonância com a tutela cautelar prevista na Carta Política Federal, no art. 225, § 1º, VII e respectivo § 3º e, por essa razão, seria de fundamental importância que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário tivessem como pano de fundo o efetivo amparo e especial proteção ao meio ambiente.

Enfatizou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de prova em contrário, ônus do qual a parte autora não logrou se desincumbir.

Argumentou ainda que o auto de infração constituía ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade e que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderia ser desconstituída a autuação.

Ressaltou que, no presente caso, de fato, as infrações foram cometidas pela empresa, sendo os autos administrativos repletos de legalidade, como o próprio juízo entendeu, pelo que restav evidente que a agravada queria apenas se eximir de suas obrigações com o meio ambiente, razão pela qual deveriam ser mantidos os autos de infração e termo de interdição, inexistindo qualquer vício que justifique a sua anulação.

Esclareceu que a Lei nº 6.938/81, instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 6º, atribuiu a competência da conservação e preservação de recursos naturais à SEMAS.

Frisou que a Lei Federal nº 9.605/98, em seu art. 70, definiu a responsabilidade administrativa como sendo toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 5887/95 em seu art. 118, inc. I, VI e IV prevê o que deve ser considerado como infração administrativa.

Anotou que a empresa agravada contrariou tais normas legais, deixando de cumprir algumas condicionantes da LO no prazo estipulado e não atendendo as exigências legais determinadas pela autoridade competente, bem como prestara informações falsas/incompletas, pelo que defendeu que restavam caracterizados os motivos que ensejaram a lavratura dos autos de infração, quais sejam, AUT-3-S/19-8-00215 e REF-3-S119-09-00200 : AUT-3-S/19-08-00217 e REF-3-S/19-09-00201 TIT-3-S/19-08-00004 AUT-1-S/19-09-00161 e REF-1-S/19--09-00268 : AUT-1-S/19-09-00159 e REF-1- S/1 9-09-00267.

Ressaltou que a conduta da empresa agravada de transportar o minério de manganês por transportadoras não licenciadas gerava perigo iminente ao meio ambiente, além disso, ao prestar informações falsas e descumprir condicionantes da LO no prazo estipulado, tal conduta caracterizou a multiplicidade de infrações cometidas, como se observou com os autos de infrações anexos.

Alegou que a proporcionalidade da medida aplicada está em consonância com a efetividade da política de preservação do meio ambiente, já que a finalidade primordial é coibir as fraudes praticadas.

Desse modo, em decorrência do disposto no art. 126 da Lei Estadual 5887/95, assim como observando o princípio da razoabilidade e o poder discricionário da Administração Pública, decidiu imputar a pena de interdição da empresa agravada.

Mencionou a utilização do princípio da precaução no caso em epígrafe, já que este está diretamente ligado à busca da proteção do meio ambiente, como também a segurança da integridade da vida humana, sendo um ato antecipado à ocorrência do dano ambiental.

Lembrou que o princípio da precaução visa prevenir as consequências e reflexos que determinada ação poderá gerar ao meio ambiente, no espaço ou tempo, entendendo, dessa forma, que o poder público, ao interditar a atividade da empresa agravada, buscou proteger o meio ambiente, cabendo à autora do dano a necessidade de demonstrar que sua atividade não ocasionaria dano ao meio ambiente.

Frisou que o administrador público estava margeado pela legislação supratranscrita, estando a Administração totalmente albergada pelo princípio da legalidade, sendo seus atos corretos e perfeitos, nunca se podendo traduzir em ato ilegal.

Acrescentou que o controle judicial dos atos administrativos havia que ser unicamente de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Judiciário, da competência atribuída ao Poder Executivo, desequilibrando a independência deste.

Defendeu que a pena fora corretamente aplicada pelo administrador, inclusive na sua gradação, já que cabe ao administrador público mensurar se o caso em voga era passível de interdição, sendo que, no caso em tela, a fiscalização ambiental constatou o enquadramento fático da hipótese abstrata constante do art. 126 da Lei n.5887/95, em especial o perigo iminente ao meio ambiente e a infração continuada.

Sustentou que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser aplicados pela Administração Pública quando houver margem de discricionariedade na aplicação da lei, o que ocorrera no caso em questão.

Por essas razões, destacou que não foram preenchidos os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora” em favor da autora/agravada que justifique o deferimento da medida liminar.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo por restarem preenchidos os requisitos necessários ao seu deferimento, em razão de a decisão estar causando danos ao meio ambiente com a possibilidade de a empresa continuar executando suas atividades.

No mérito, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão de 1º grau.

Juntou documentos.

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id nº 2598739), combatendo os fundamentos apresentados ao afirmar a regularidade do transporte de sua produção de minério de manganês por empresas transportadoras licenciadas de forma regular.

Trata sobre o cumprimento das leis ambientes.

Destaca a desproporcionalidade da penalidade imposta.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para processar e julgar o presente recurso (id nº 2651239).

Os autos, então, vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (id nº 2768349).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3345600).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, tem por finalidade o presente recurso a reforma de parte da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos do Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, determinou a
suspensão do Termo de Interdição nº TIT-3-S/19-08-00004, de modo a permitir a continuidade da atividade de exploração e beneficiamento de manganês pela empresa agravada e da respectiva cadeia produtiva e do escoamento, sem prejuízo da atividade fiscalizatória do poder público
.

Primeiramente, cumpre relembrar que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, entendo até o presente momento que foram preenchidos os requisitos do
fumus boni

iuris
e do
periculum in mora,
em relação à questão discutida, necessários para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que suspendeu o
Termo de Interdição nº TIT-3-S/19-08-00004, de modo a permitir a continuidade da atividade de exploração e beneficiamento de manganês pela recorrida.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, observo que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do pedido liminar da autora, ora agravada, em relação à ordem de suspensão do termo de interdição nº TIT-3-S/19-08-00004, permitindo a continuidade da atividade de exploração e beneficiamento de manganês pela agravada e da respectiva cadeia produtiva e do escoamento, sem prejuízo da atividade fiscalizatória do poder público, por entender que a decisão administrativa de interdição das atividades da empresa mostra-se desproporcional e não razoável, considerando as supostas irregularidades vislumbradas pelo órgão fiscalizador.

De fato, a atuação da Administração Pública deve ser pautada na legalidade e goza de presunção de legitimidade, porém cabe ao Poder Judiciário interferir nessa atuação a fim de garantir que os atos oriundos dessa prerrogativa não extrapolem o objetivo do legislador e acabe trazendo prejuízos desproporcionais aos governados.

Acerca da interdição das atividades de uma empresa pela prática de suposto dano ambiental, a Lei 5.887/95, em seu art. 126, parágrafos 1º e 2º, prevê a aplicação da pena de interdição,
in verbis
:

Art. 126 – A penalidade de interdição parcial, total, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública e ao meio ambiente ou a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e reincidência.

§ 1° – A autoridade ambiental poderá impor a penalidade de interdição total ou parcial e temporária ou definitiva, desde que constatada a infração, objetivando a recuperação e regeneração do ambiente degradado.

§ 2° – A imposição da penalidade de interdição definitiva importa na cassação automática da licença, autorização ou permissão e a de interdição temporária, na suspensão destas.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo e parágrafos reportados, a penalidade de interdição, parcial ou total, deve ser aplicada para casos mais graves, em que haja risco concreto da irregularidade praticada trazer perigo à saúde pública e ao meio ambiente ou em caso de infração continuada e reincidência.

Ocorre que, no presente caso, pelo que se verifica do termo de interdição juntado aos autos, a interrupção das atividades da empresa deu-se com base no auto de infração AUT-3-S/19-08-00215, que atesta que a empresa agravada teria prestado informações falsas ao órgão ambiental competente, em relação a quais empresas transportadoras possuiriam a licença de operação.

Como se observa, a alegada irregularidade praticada pela empresa pode ser classificada como de cunho formal (cumprimento ou não das formalidades exigidas para a concessão da licença de operação), e, portanto, não é capaz de, por si só, gerar um dano material concreto à saúde pública ou ao meio ambiente.

Assim, concluo que, de fato, a penalidade de interdição das atividades aplicada à empresa agravada mostra-se desproporcional, justificando o deferimento da tutela de urgência em favor da autora.

Ademais, resta evidente e preenchido o requisito do
periculum in mora
em favor da empresa recorrida, uma vez que a consumação da ordem de interdição de suas atividades lhe traria prejuízos concretos de cunho financeiro, logístico e de pessoal.

Por fim, cabe ressaltar que a concessão do pedido liminar, e a manutenção dessa decisão judicial por este juízo “ad quem”, não impede que os órgãos de fiscalização continuem atuando visando o cumprimento das normais ambientais pela empresa agravada, inclusive no sentido de exigir que as transportadoras contratadas para o escoamento de seus produtos estejam legalizadas e apresentem todas as licenças necessárias para a realização dos serviços de transporte contratados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 30/08/2021